Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUTOS NOS QUAIS FORAM FIRMADOS ACORDO DE COLABORAÇÃO. PRÉVIO ACESSO INTEGRAL AO ADVOGADO. DEFESA À ACUSAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para assegurar efetividade aos regramentos constitucionais e legais, o habeas corpus é fundamental, inclusive, excepcionalmente, para assegurar o devido processo legal, pois o comprometimento deste pode acarretar, ainda que de forma mediata, o da própria liberdade.

2. No crime de organização criminosa, com utilização da colaboração premiada, há expressa disposição legal assegurando o amplo acesso aos elementos de prova necessários ao direito de defesa (art. 7o, § 2o da Lei 12.850/2013).

3. A peça de defesa prevista no ordenamento processual penal (art. 396-A do CPP) é instrumento que visa assegurar ao denunciado a possibilidade de apresentar sua defesa, bem como arguir questões preliminares, apresentar documentos, especificar provas e arrolar testemunhas. A ausência de prévio acesso integral ao interrogatório do delator e dos autos onde foi firmada a delação premiada constitui, em tese, cerceamento à defesa.

4. Habeas corpus admitido e ordem concedida. Restituído prazo à defesa do réu para resposta à acusação.